Tribunal: TJSP
Processo: 0040580-93.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO - MALES COLUNARES – PROVA PERICIAL INSATISFATÓRIA PARA ESCLARECER ASPECTOS TÉCNICOS – NECESSIDADE DE NOVO TRABALHO PERICIAL – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0040580-
93.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARIOVALDO VITOR
DE LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18284
APELAÇÃO No 0040580-93.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ARIOVALDO VITOR DE LIMA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ MAURICIO CONTI
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
OBREIRO - MALES COLUNARES PROVA PERICIAL
INSATISFATÓRIA PARA ESCLARECER ASPECTOS
TÉCNICOS
NECESSIDADE DE NOVO TRABALHO
PERICIAL

JULGAMENTO
CONVERTIDO
EM
DILIGÊNCIA.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de ação apelação interposta pelo obreiro contra a r. sentença
de fls. 131/132, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária
ajuizada por ajudante geral que objetivava a concessão de benefício acidentário em
razão de males colunares supostamente oriundos das condições agressivas de seu
trabalho.
Em recurso, o obreiro sustentou que estaria com sua capacidade
laborativa reduzida, fazendo jus, assim, à concessão do benefício acidentário.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e sem
contrarrazões.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De rigor a conversão do julgamento em diligência para realização de
nova perícia técnica e outras providências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, o laudo médico pericial (fls. 35/41, com esclarecimentos
às fls. 101 e 125), concluiu apresentar o autor osteoartrose e escoliose, além de hérnia de
disco lombar.
Todavia, num primeiro momento, o jurisperito entendeu inexistir a
comprovação do nexo causal.
Destarte, instado a prestar esclarecimentos após a oitiva de testemunha
arrolada pelo obreiro, confirmou a presença do nexo causal-concausal.
No entanto, não esclareceu a existência ou não de incapacidade
laborativa, o que torna o laudo pericial incompleto, pois não estabeleceu, de forma clara,
o binômio incapacidade laborativa-nexo causal, sendo completamente ineficaz, de modo
a inviabilizar, no caso em comento, o adequado julgamento do feito.
Portanto, somente novo trabalho técnico, analisando adequadamente
toda a documentação acostada aos autos, bem como complementando a prova com a
realização de exames, poderá, eventualmente, esclarecer se há ou não nexo causal-
concausal e incapacidade para o trabalho.
Para tanto, converte-se o julgamento em diligência, ficando nomeado
para a perícia o Dr. Gilberto de Castro Brandão, que examinará o segurado e em seguida
confeccionará o seu laudo técnico, arbitrados os seus salários em R$ 900,00, que
deverão ser depositados pelo I.N.S.S. dentro de trinta dias; e, uma vez realizada a
perícia, fica, desde já, autorizado ao perito judicial, o levantamento dos honorários
depositados pela autarquia.
As partes, querendo, formularão quesitos suplementares. Designados
dia e hora para concretização da medida ora determinada, o cartório deverá intimar o
autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, evitando-se assim a demora da
tramitação de carta de ordem. Após, os interessados deverão se manifestar sobre a prova
acrescida.
Oficie-se ao I.N.S.S. para que, no prazo de 20 dias, forneça os extratos
CONBAS - Dados Básicos da Concessão, INFBEN - Informações do Benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
HISMED - Histórico de Perícia Médica e CONCID - Consulta CID, relativos a
eventuais benefícios concedidos ao segurado; após, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observe a Secretaria desta C. Câmara que deverá ser
expedido o referido ofício antes da realização da perícia médica judicial, visando,
assim, servirem as respectivas informações de subsídio ao perito judicial.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento em
diligência.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator